Tribunal: TJDFT
Processo: 0711983-02.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS. ACABAMENTO EM OBRA RESIDENCIAL. PRELIMINARES. TEMPESTIVIDADE. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL. CARACTERIZADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. LAUDO PERICIAL. PROVA IDÔNEA.
1. Segundo disposto no art. 4o, §§ 3o e 4o da Lei 11.419/2006, considera-se como data da publicação do ato judicial o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico, e os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. 1.1. No caso, sentença disponibilizada no DJe em 30/06/2021 e publicada no primeiro dia útil seguinte, 01/07/2021; recurso interposto no último dia do prazo (22/07/2021). Recurso tempestivo.
2. Inexiste pedido genérico quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato (art. 324, §1o, inc. II, do CPC), ou mesmo quando a parte não indica a exata expressão patrimonial que acredita ser devida em razão do dano moral (REsp 645729/RJ). Preliminar rejeitada.
3. A relação jurídica se submete às normas protetivas das relações de consumo, nos termos da Lei 8.078/1990, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecidos pelo referido diploma normativo.
4. Por força do princípio da adstrição, deve haver correlação entre a pretensão deduzida e a sentença, sendo defeso ao juiz decidir a lide fora dos limites objetivados pelas partes (citra, extra ou ultra petita). No caso, o inadimplemento do primeiro contrato foi suficientemente mencionado na petição inicial, e os prejuízos decorrentes somente puderam ser quantificados posteriormente ao ajuizamento da ação. Assim, não há que se falar em julgamento extra petita.
5. Conquanto o inadimplemento contratual, por si só, não enseje indenização, por dano moral, vê-se que, na hipótese, a ausência de fornecimento dos materiais e prestação dos serviços ultrapassou os meros dissabores, porquanto objetivavam a construção da casa que serviria de moradia aos apelados, que os privou da habitação no imóvel, já que imprescindíveis à segurança da moradia edificada, cuja ausência mostrou-se capaz colocar em risco a integridade física dos seus ocupantes. Dano moral configurado.
6. o laudo pericial elucidou adequadamente a questão, bem como esclareceu suficientemente os questionamentos da parte, que pôde exercer amplamente o contraditório e a ampla defesa.
7. Recurso conhecido e não provido.